Tribunal: TJDFT
Processo: 0000856-70.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifica-se que o Ente Devedor peticionou o encaminhamento da proposta de acordo direto de pagamento de precatório do credor SERGIO FLORENCIO DA SILVA, que, pelo exame da documentação, é menor. Decido. Como é de conhecimento, o pai e/ou a mãe são administradores e usufrutuários dos bens (materiais e imateriais) dos filhos, conforme previsão do art. 1.689, incisos I e II, do Código Civil de 2002. Nesse contexto, embora os genitores, no exercício dos poderes inerentes ao poder familiar, ostentem a condição de administradores do patrimônio do filho menor, os poderes que os assistem não legitimam que sejam autorizados a firmar o acordo direto relacionado ao precatório em epígrafe e destinarem o valor a receber do modo que desejarem, porquanto têm o dever de prestar contas, além do fato que pode não coincidir o intento com o melhor interesse do menor (renúncia de 40% do valor total atualizado estampado na requisição). Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, determina-se a suspensão do feito por 30 (trinta) dias para que os genitores possam obter autorização judicial no juízo competente, podendo, dessa maneira, em caso de deferimento, firmarem o acordo direto promovido pelo Ente Devedor e receberem o valor atualizado com o deságio de 40%. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios